Tribunal: TJES
Processo: 5019603-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019603-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019603-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS GRAVE VIGENTE AO TEMPO DA CESSAÇÃO DA CONDUTA (SÚMULA 711 DO STF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) NA SENTENÇA DE PISO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente o pedido formulado em Revisão Criminal. A defesa alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, pois justificou a aplicação da Súmula 711 do STF e da Lei mais gravosa (Lei nº 13.964/2019) sob a premissa de que a conduta seria crime continuado ou permanente, quando, na verdade, a sentença condenatória de primeiro grau havia afastado expressamente a incidência do art. 71 do Código Penal. O embargante postula a atribuição de efeitos infringentes para o redimensionamento da pena e requer, subsidiariamente, o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão e contradição ao aplicar a Súmula 711 do STF mesmo com o afastamento do art. 71 do CP pelo juízo de origem; (ii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para rediscutir a dosimetria; e (iii) saber se há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. A decisão colegiada reconheceu que a atividade delitiva (comércio clandestino e reiterado de armas) prolongou-se no tempo (de outubro de 2018 a julho de 2022), transpassando a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que atrai, de forma escorreita, a incidência da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal.

4. O afastamento técnico da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) pela sentença de piso, para fins de cálculo de pena, não desnatura a natureza prolongada e habitual da atividade criminosa evidenciada nos autos. Inexiste incompatibilidade lógica, tratando-se a via eleita de mero inconformismo da defesa, que busca indevidamente rediscutir o mérito do julgamento.

5. Para fins de prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte, bastando que a matéria jurídica correspondente tenha sido devidamente enfrentada e decidida, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos (rejeitados).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ADALBERTO SANTOS LACERDA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional.

O embargante, no id. 18647714, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 18764267, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019603-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADALBERTO SANTOS LACERDA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ADALBERTO SANTOS LACERDA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE E CONTINUADO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. APLICAÇÃO DA LEI MAIS GRAVE VIGENTE AO TEMPO DA CESSAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 711 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada em face de acórdão que manteve condenação pelos crimes de furto qualificado, peculato, comunicação falsa de crime e comércio ilegal de arma de fogo (arts. 155, § 4º, II, 312 e 340 do CP; e art. 17 da Lei n. 10.826/03). O requerente busca o redimensionamento da pena quanto ao crime de comércio ilegal de armas, alegando que a sentença aplicou a pena abstrata majorada pela Lei n. 13.964/2019 (6 a 12 anos), quando deveria ter aplicado a redação anterior, mais benéfica (4 a 8 anos), vigente ao início da prática delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a aplicação de lei penal mais grave superveniente à prática de crime permanente ou continuado viola o princípio da irretroatividade; (II) estabelecer se o marco temporal de cessação da permanência justifica a incidência do preceito secundário alterado pela Lei n. 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conduta de comercializar armas de fogo de forma reiterada e clandestina configura crime de natureza permanente ou continuada.

4.
A execução do delito prolongou-se de outubro de 2018 até julho de 2022, atravessando a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

5
. Aplica-se a lei penal mais grave ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, conforme a Súmula 711 do STF.

6.
Inexiste retroatividade in pejus, pois a norma mais severa incidiu sobre conduta que ainda estava sendo praticada após a sua vigência.

7.
A dosimetria observa o critério tempus regit actum e fundamenta-se na gravidade concreta, no volume de armas e no cargo público ocupado pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. O crime permanente ou continuado atrai a incidência da lei penal vigente ao tempo da cessação da permanência ou continuidade, ainda que mais gravosa que a lei do início da conduta.

2. A aplicação de preceito secundário majorado durante a execução de crime permanente não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 155, 312 e 340; Lei n. 10.826/03, art. 17; Lei n. 13.964/2019; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 711; STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

O embargante, no id. 18647714, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a expungir da decisão eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP).

A simples leitura das razões recursais evidencia que a defesa busca, pela via oblíqua, rediscutir o mérito da lide, inconformada com o resultado do julgamento.

Não há qualquer omissão, ou contradição no julgado combatido.

O acórdão foi claro, cristalino e expresso, ao consignar que a conduta imputada ao embargante (comércio ilegal de arma de fogo) prolongou-se no tempo, consubstanciando-se em atividade exercida ininterruptamente, entre outubro de 2018 e julho de 2022.

O fato de o Juízo de origem ter afastado a ficção jurídica do "crime continuado" (art. 71 do CP) em nada altera a conclusão adotada por este Colegiado.

Conforme se extrai do próprio trecho da sentença colacionado pela Defesa, o magistrado de piso afastou a continuidade delitiva porque o crime em questão consubstancia habitualidade – ou seja, pune-se quem vende armas de forma não eventual.

Ora, crimes habituais e permanentes partilham da mesma natureza de alongamento no tempo, no que tange à sucessão de leis penais. Se a execução do delito perpetuou-se no tempo e atravessou a vigência da Lei 13.964/2019 (que alterou o preceito secundário do art. 17 da Lei 10.826/03), é aplicável a regra trazida pela novel legislação, uma vez que a atividade criminosa persistiu após a sua entrada em vigor (23/01/2020), encerrando-se somente em julho de 2022.

Logo, incide de forma escorreita a Súmula 711 do STF.

Trata-se da estrita observância ao princípio
tempus regit actum
, inexistindo qualquer retroatividade
in pejus
, posto que a lei mais grave apenas incidiu sobre parcela da conduta, que se realizou sob a sua plena vigência.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, é cediço na jurisprudência pátria, que o julgador não está obrigado a mencionar, de forma taxativa e explícita, todos os dispositivos normativos elencados pelas partes, desde que a matéria tenha sido amplamente debatida e decidida no aresto, o que, indubitavelmente, ocorreu no caso em tela.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e não acolher os Embargos de Declaração.